Tribunal: TJES
Processo: 5005439-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005439-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: TIAGO BRITO DE SOUZA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005439-39.2022.8.08.0000

Recorrente: Banco Volkswagen S.A.

Recorrido: Tiago Brito de Souza

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2808363),
com pedido de tutela antecipada,
em razão da
DECISÃO
(ID 2808364, pág. 46) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Recorrente em face de
TIAGO BRITO DE SOUZA
, cujo
decisum
indeferiu
“liminarmente a busca e apreensão pretendida”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“a notificação juntada aos autos comprova a mora, posto que foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio Embargado, quando da celebração do contrato. Ocorre que a notificação não foi entregue posto que retornou como desconhecido, impossibilitando assim a formalização do ato”;

II)

“a falha de comunicação a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputado ao embargado, na medida em que o Banco encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato”.

Neste sentido, pugna pelo
“deferimento da liminar de busca e apreensão revogando-se a decisão agravada com posterior provimento total do recurso, tendo em vista que a mora está devidamente comprovada”.

Decisão (ID 2863294) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo, deferindo a medida liminar para fins de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Certidão do Oficial de Justiça no ID 3090442, informando que o Recorrido não é conhecido no endereço informado. Todavia, desnecessária a intimação do mesmo, tendo em vista que a lide não restou triangularizada, na origem.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Recorrente: Banco Volkswagen S.A.

Recorrido: Tiago Brito de Souza

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2808363),
com pedido de tutela antecipada,
em razão da
DECISÃO
(ID 2808364, pág. 46) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Recorrente em face de
TIAGO BRITO DE SOUZA
, cujo
decisum
indeferiu
“liminarmente a busca e apreensão pretendida”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“a notificação juntada aos autos comprova a mora, posto que foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio Embargado, quando da celebração do contrato. Ocorre que a notificação não foi entregue posto que retornou como desconhecido, impossibilitando assim a formalização do ato”;

II)

“a falha de comunicação a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputado ao embargado, na medida em que o Banco encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2863294, deferindo o efeito ativo pleiteado, para fins de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, sendo certo que o entendimento engendrado na mencionada Decisão, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, cumpre destacar que, com o advento da Lei nº 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, passou a ter nova redação, a qual estabelece que
a mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado, cabendo, para a obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação através de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento
,
in litteri
s
:

“
Art. 2º
(...)

§ 2º.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

In casu
,

verifica-se que o endereço informado pelo Recorrido no Contrato firmado entre as partes (ID 2808364, pág. 24), é o mesmo endereço para onde foi enviada a notificação extrajudicial acerca do inadimplemento de algumas parcelas contratuais (ID 2808364, págs. 31/32), que retornou com Aviso de Recebimento informando que a Carta não foi entregue pelo motivo “DESCONHECIDO” (ID 2808364, pág. 33), de modo que está devidamente comprovada a mora do devedor.

Acerca da questão, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento expresso no sentido de que
“
o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
”
(
STJ,
REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

Destaca-se, ainda, que nos termos da jurisprudência da Colenda Corte
“o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
”.
Isso porque,
“
a bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”
(
STJ,
REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

Inclusive, em caso idêntico ao dos presentes autos, em que o Credor Fiduciário encaminhou a notificação ao endereço do Devedor Fiduciário constante no Contrato firmado entre as partes, e que a Carta com Aviso de Recebimento foi devolvida com a informação de que seu destinatário era "desconhecido", a Ministra Relatora Nancy Andrighi proferiu Decisão Monocrática, no sentido de que
a frustração do ato, neste caso, decorre de comportamento exclusivo do devedor, que, por desídia ou má-fé, não informa seu endereço atualizado
. (
STJ,
REsp n. 1.862.215, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/08/2020).

De igual modo, também já decidiu esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO NÃO EXISTE O NÚMERO REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVER DA CONTRATANTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1.
De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

2.
A comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento, sugere má intenção do devedor, que, no caso, claramente busca se ocultar do cumprimento de suas obrigações (tanto que não adimpliu sequer a primeira parcela do financiamento de mais de quarenta mil reais), razão pela qual, na hipótese, considera-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento.

3.

Adotar orientação diversa chancelaria a imposição de prejuízo à parte já ludibriada pelo comportamento do devedor que informou endereço em que não era sequer existente, o que evidencia que, muito provavelmente, buscava com tal conduta se esquivar do adimplemento do débito, em nítido confronto com o aludido princípio da boa-fé contratual
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 055200004087, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Deste modo, impõe-se a reforma da Decisão combatida, no sentido de deferir a busca e apreensão do Veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK CD HIGHLINE 4X4 2., CHASSIS WV1DB42H8DA049135, PLACA OVJ4G51, RENAVAM 572983123, COR BRANCO, ANO 2013/2013, MOVIDO À COMBUSTÍVEL.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para deferir a busca e apreensão do Veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK CD HIGHLINE 4X4 2., CHASSIS WV1DB42H8DA049135, PLACA OVJ4G51, RENAVAM 572983123, COR BRANCO, ANO 2013/2013, MOVIDO À COMBUSTÍVEL, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO. RETORNO POR MOTIVO DESCONHECIDO. FRUSTRAÇÃO DO ATO POR DESÍDIA OU MÁ-FÉ DO PRÓPRIO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado, cabendo, para a obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação através de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento.

II.
In casu
,

verifica-se que o endereço informado pelo Recorrido no Contrato firmado entre as partes (ID 2808364, pág. 24), é o mesmo endereço para onde foi enviada a notificação extrajudicial acerca do inadimplemento de algumas parcelas contratuais (ID 2808364, págs. 31/32), que retornou com Aviso de Recebimento informando que a Carta não foi entregue pelo motivo “DESCONHECIDO” (ID 2808364, pág. 33), de modo que está devidamente comprovada a mora do devedor.

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor”
(STJ, REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

IV.
Nos termos da jurisprudência da Colenda Corte
“o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora”.
Isso porque,
“a bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”
(
STJ,
REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

V.
Na hipótese dos autos, a frustração do ato decorreu de comportamento exclusivo do devedor, que, por desídia ou má-fé, não informou seu endereço atualizado. Precedentes do STJ e desta Egrégia Segunda Câmara Cível.

VI.
Reforma da Decisão combatida, para deferir a busca e apreensão do Veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK CD HIGHLINE 4X4 2., CHASSIS WV1DB42H8DA049135, PLACA OVJ4G51, RENAVAM 572983123, COR BRANCO, ANO 2013/2013, MOVIDO À COMBUSTÍVEL.

VII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão guerreada, deferindo a busca e apreensão do Veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK CD HIGHLINE 4X4 2., CHASSIS WV1DB42H8DA049135, PLACA OVJ4G51, RENAVAM 572983123, COR BRANCO, ANO 2013/2013, MOVIDO À COMBUSTÍVEL, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.